Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717763-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO BITENCOURT AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ALEXANDRE AUGUSTO BITENCOURT, contra a decisão de Id. 232257708 proferida nos autos da execução de título extrajudicial de n.o 0731239-06.2023.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, movida pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. Na origem, o agravante é executado em ação fundada em Escritura Pública de Compra e Venda, datada de 2010, tendo como causa a inadimplência contratual. No entanto, sustenta que, no curso da execução, celebrou com a parte exequente nova avença, materializada por Escritura Pública de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária, firmada em 2024, nos moldes da Lei no 9.514/1997. A decisão agravada, por sua vez, indeferiu o pedido de extinção, ao fundamento de que o novo acordo não evidencia o animus novandi (intenção de novar), não foi homologado judicialmente, e não contempla a totalidade da dívida — notadamente os honorários advocatícios previamente fixados. Determinou-se, ainda, que o exequente apresentasse planilha atualizada do débito e indicasse bens à penhora, sob pena de suspensão do feito (Id. 232257708). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a nova escritura extinguiu a dívida originalmente executada, nos termos do art. 924, III, do CPC, ou, alternativamente, por perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC), em razão da inadequação da via eleita, conforme o Tema 1.095 do STJ. Afirma que a escritura constitui título autônomo e suficiente, que dispensa homologação judicial, nos termos do art. 38 da Lei no 9.514/1997. Alega que o animus novandi decorre da alteração substancial da natureza da obrigação, com substituição do regime da cláusula resolutiva pelo da propriedade fiduciária. Aduz que os honorários advocatícios não impedem a extinção da execução, sendo acessórios à obrigação principal, podendo, inclusive, ensejar eventual cisão da execução. Defende que a manutenção da execução implicaria risco de dano irreversível ao agravante, dada a possibilidade de constrição patrimonial sobre dívida que já não subsiste. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada e da execução em curso; e no mérito, o provimento do recurso para extinguir integral ou parcialmente a execução, reconhecendo-se a novação e a inadequação da via executiva atual, com atribuição dos honorários advocatícios a cada parte. Preparo recolhido – Id. 71511720. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na atribuição de tutela recursal em relação à decisão operada pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de extinção do feito execução, sob o fundamento de novação da dívida. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal reside em verificar se a execução de título extrajudicial pode ser extinta em razão de novação contratual (ID 206843561 origem e Id. 71509772), com base na repactuação extrajudicial da dívida e aos efeitos jurídicos dessa novação, sobretudo quanto à exigibilidade da dívida e à continuidade dos atos executivos. De início, anote-se que a novação é um instituto do direito das obrigações pelo qual uma dívida preexistente é extinta e substituída por uma nova obrigação, com modificação em um de seus elementos essenciais. Regulada nos artigos 360 a 367 do Código Civil Brasileiro, a novação pode ocorrer de três formas: objetiva, subjetiva ativa ou subjetiva passiva. Para que a novação seja válida, são necessários três requisitos essenciais: a) existência de uma obrigação anterior válida; b) criação de uma nova obrigação e c) intenção clara de novar (animus novandi). Analisando os autos, verifica-se que a Escritura Pública de Confissão de Dívida firmada entre as partes não se enquadra no conceito de novação por disposição contratual expressa, bem como pela falta do requisito essencial de intenção clara de novar. Sobre o assunto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REPACTUAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, homologou acordo celebrado entre as partes, para prorrogar o prazo de pagamento, e extinguiu o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, III, "b", do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acordo homologado entre as partes configura novação da dívida; e (ii) se o processo de execução deveria ter sido suspenso, em conformidade com o art. 922 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não ressai do acordo celebrado entre as partes o ânimo de novar, mas apenas de repactuar a forma de pagamento da dívida. Em caso de inadimplemento, a dívida original será retomada, conforme estipulado no próprio pacto. 4. A extensão dos prazos para pagamento, na forma ajustada entre as partes, atrai a incidência do art. 922 do CPC, que prevê a suspensão do processo de execução, pelo prazo convencionado, e, nessa medida, garante segurança jurídica ao credor para retomar a execução em caso de descumprimento do acordo. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1932681, 0722961-95.2023.8.07.0007, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) g.n. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão que deferiu a suspensão do feito por seis meses, diante de acordo celebrado entre as partes para pagamento da dívida exequenda. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de a ação de origem ficar suspensa durante o período convencionado pelas partes para cumprimento de acordo. III. Razões de decidir. 3. No acordo celebrado entre as partes, não se observa a intenção de fazer novação da dívida, mas sim de repactuar o prazo de pagamento da dívida originária. As partes requereram a suspensão do processo até que a avença seja integralmente cumprida, ou até que haja inadimplemento, quando a execução terá regular prosseguimento. 3.1. O pedido do Agravante/Exequente está de acordo com o art. 922 do CPC, não havendo razão para o Juízo a quo ter autorizado a suspensão do processo apenas por seis meses. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “É possível a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo credor para pagamento da dívida exequenda em acordo celebrado com o devedor”. __________ Dispositivos relevantes citados: art. 922 do CPC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1895145, 0746426-57.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 30/09/2024. (Acórdão 1973064, 0743530-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) g.n. Ainda sobre o assunto, é entendimento dominante da jurisprudência que o acordo entabulado entre as partes, sem a intenção de novar, no curso do processo executivo, enseja a suspensão do feito pelo prazo estabelecido pelas partes para cumprimento da avença, com fulcro no art. 922 do CPC/15: “Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.” Resta, claro, pois, que não é hipótese de extinção processual, como requer o agravante. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC/15. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Consoante a jurisprudência dominante sobre a matéria, em sede de execução ou cumprimento de sentença, a realização de acordo entre as partes, sem ânimo de novar, implica a suspensão do processo executivo pelo prazo definido pelas partes, enquanto cumprido o acordo, nos termos do art. 922 do CPC/15, por se tratar de norma específica que, assim, deve prevalecer sobre a regra inserta no art. 313, § 4o, do Diploma Processual Civil, aplicável ao Processo de Conhecimento. Precedentes do eg. TJDFT e do c. STJ. 2. A celebração de acordo entre as partes sem o animus novandi não extingue o interesse processual na execução, pois, inadimplido o acordo para pagamento em parcelas, o processo de origem poderá ser retomado para persecução do crédito pendente de pagamento, circunstância que atende ao interesse do Exequente e do próprio Poder Judiciário, bem como prestigia os princípios da economia e celeridade processuais, além de garantir segurança jurídica ao acordo. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1676094, 0709693-26.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2023, publicado no DJe: 29/03/2023.) grifo nosso Ademais, não consta dos autos a homologação judicial do acordo firmado entre a partes, não podendo, pois este surtir efeito no mundo jurídico. Feitas tais considerações, não reputo presente a probabilidade de provimento recursal. E, uma vez ausente este requisito, não há que se falar em perigo da demora, visto que são cumulativos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator